Tribunal: TJPA
Processo: 0865309-06.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5946 - ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Data de julgamento: 2026-01-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0865309-06.2021.8.14.0301

APELANTE: VOTORANTIM CIMENTOS N/NE S/A, ESTADO DO PARÁ

APELADO: ESTADO DO PARÁ, VOTORANTIM CIMENTOS N/NE S/A

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA C/C PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ICMS SOBRE ENERGIA ELÉTRICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO.
INOCORRÊNCIA. MERA IRRESIGNAÇÃO DA PARTE COM O RESULTADO DO JULGAMENTO PROFERIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E REJEITADO
.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos por VOTORANTIM CIMENTOS N/NE S/A para s
anar suposta omissão em
Acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Público.

II.
Questão em discussão

2. A questão em análise consiste em verificar se houve omissão na decisão embargada quanto a determinação de que o pagamento de honorários seja realizado com base no proveito econômico obtido, que deverão ser calculados após liquidação de sentença.

III.
Razões de decidir

3. Os Embargos Declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu a decisão, com o objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão, eliminar contradição ou corrigir erro material porventura existente contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória (artigo 1.022 do CPC de 2015).

4.
Da análise detida do acórdão embargado, verifica-se a inexistência de omissão a ser sanada, pois o decisum destacou que nas provas juntadas com a exordial, sobretudo as faturas apresentadas pelo autor no ID Num. 21531405, nota-se que os valores de ICMS que entendia indevidos seriam em média de R$100.00,00 (cem mil reais) ao mês.

5. À vista disso, considerando, ainda, que o embargante pretendia a repetição do indébito do período de 5 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da demanda, o proveito econômico é mensurável, pois corresponde ao valor total pretendido pelo agravado ao longo de 60 meses, devendo os honorários ser fixados com base nos percentuais do art. 85, § 2º, do CPC.

6
Assim, o julgado foi claro e coerente, apreciando de forma fundamentada todas as questões necessárias à integral solução da controvérsia, não havendo, por conseguinte, omissão, obscuridade, contradição, erro material ou mesmo premissa fática equivocada a ser sanada.

8.
Os Embargos de Declaração não podem ser utilizados para rediscutir o mérito da decisão, sendo cabíveis apenas para sanar vícios como omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do artigo 1.022 do CPC de 2015.

9. O Acórdão embargado está devidamente fundamentado e não apresenta o vício alegado, motivo pelo qual não se justifica a alteração do julgado.

IV.
Dispositivo e tese

10.
Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

__________

Dispositivos relevantes citados:
artigo 1.022 do CPC de 2015.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 1ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada em 26 de janeiro de 2026.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração em Apelação Cível (processo nº 0865309-06.2021.8.14.0301 – PJE) opostos por VOTORANTIM CIMENTOS N/NE S/A contra Acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Público, que deu provimento à Apelação Cível do Estado do Pará, ora embargado, para determinar o pagamento de honorários com base no proveito econômico obtido.

O Acórdão embargado teve a seguinte conclusão:

Desta forma, o capítulo da decisão que fixou honorários advocatícios sucumbenciais deve ser reformado para condenar o Agravado ao pagamento de honorários com base no proveito econômico obtido, que deverão ser calculados após liquidação de sentença.

DISPOSITIVO:

Ante o exposto, nos termos da fundamentação,
CONHEÇO e DOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO,
para determinar o pagamento de honorários com base no proveito econômico obtido, que deverão ser calculados após liquidação de sentença, tudo nos termos da fundamentação.

(...)

Em suas razões (Id. 29908582), o Embargante aduz que houve omissão no acórdão embargado, pois embora o STF tenha modulado os efeitos do acórdão proferido no RE 714.139/SC (Tema 745), tal fato não altera o reconhecimento da inconstitucionalidade da norma em análise, razão pela qual não há motivo para prevalecer a condenação da Embargante ao pagamento de honorários de sucumbência, sob pena de violação ao princípio da causalidade, previsto no art. 85, §10º do CPC.

Além disso, a parte Embargante destaca que não sucumbiu em sua pretensão, uma vez que o STF, ao julgar o mérito do RE 714.139/SC (Tema 745), reconheceu a inconstitucionalidade da cobrança de ICMS sobre energia elétrica com alíquotas majoradas, tendo havido mera modulação dos efeitos, uma técnica processual, para mitigar os impactos econômicos da decisão.

Suscita ainda que a Fazenda Estadual foi quem deu causa à propositura da ação e não venceu o processo, sendo certo que a impossibilidade de aproveitamento do entendimento do STF decorre, única e exclusivamente, da modulação dos efeitos do Tema 745, que tem como fundamento apenas razões econômicas e não jurídicas.

Defende haver omissão também na medida em que o acórdão embargado deixou de considerar os arts. 85, §§ 2º, 3º, 8º e 10º do CPC e o art. 5º, XXXV, LIV, LV e art. 37 da Constituição federal.

Ao final, requer

o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, , para sanar os vícios de omissão do Acórdão embargado e afastar a condenação da Embargante ao pagamento de honorários de sucumbência. Alternativamente, pugna pelo prequestionamento da matéria arguida.

O Embargado, devidamente intimado, apresentou contrarrazões (Id. 30023286).

É o relato do essencial.

VOTO

À luz do CPC/15, conheço dos embargos de declaração por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Os Embargos Declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu decisão,
com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão ou eliminar contradição porventura existente
, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória, conforme disposto no art. 1.022 do CPC/2015.

A doutrina corrobora a orientação:

Formalmente, portanto, o remédio é um recurso (princípio da taxatividade).17 No entanto,
dentre outras características discrepantes, os embargos de declaração não visam à reforma ou à invalidação do provimento impugnado. O remédio presta-se a integrar ou a aclarar o pronunciamento judicial, talvez decorrente do julgamento de outro recurso, escoimando-o dos defeitos considerados relevantes à sua compreensão e alcance, a saber: a omissão, a contradição, a obscuridade e o erro material
(art. 1.022, I a III)
(ASSIS, Araken de. MANUAL DOS RECURSOS. 8ª edição. Editora Revista dos Tribunais. São Paulo. 2017. E-book. n/p.) (Grifo nosso)

Portanto, em regra, é vedada a utilização dos embargos declaratórios como forma de insurgência contra o mérito de decisão, sob pena de ser suprimida a aplicação dos recursos cabíveis às instâncias superiores.

Sob tal perspectiva, a questão em análise consiste em verificar se houve omissão na decisão embargada quanto a determinação de que o pagamento de honorários seja realizado com base no proveito econômico obtido, que deverão ser calculados após liquidação de sentença.

Da análise detida do acórdão embargado, verifica-se a inexistência de omissão a ser sanada, pois o decisum destacou que nas provas juntadas com a exordial, sobretudo as faturas apresentadas pelo autor no ID Num. 21531405, nota-se que os valores de ICMS que entendia indevidos seriam em média de R$100.00,00 (cem mil reais) ao mês.

À vista disso, considerando, ainda, que o embargante pretendia a repetição do indébito do período de 5 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da demanda, o proveito econômico é mensurável, pois corresponde ao valor total pretendido pelo agravado ao longo de 60 meses, devendo os honorários ser fixados com base nos percentuais do art. 85, § 2º, do CPC.

Assim, o julgado foi claro e coerente, apreciando de forma fundamentada todas as questões necessárias à integral solução da controvérsia, não havendo, por conseguinte, omissão, obscuridade, contradição, erro material ou mesmo premissa fática equivocada a ser sanada.

Dessa forma, os presentes aclaratórios
correspondem à mera insurgência quanto ao mérito da decisão e não à efetiva ocorrência de vício no julgado, uma vez que foram decididas todas as questões apontadas e a decisão se encontra devidamente fundamentada, não assistindo qualquer razão à Embargante.

A jurisprudência nacional afasta o acolhimento dos embargos no caso de ausência de vício na decisão ou, ainda, como tentativa de rediscussão do mérito da lide, como se observa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. I -
Inexistindo qualquer omissão, contradição ou obscuridade na decisão, imperiosa é a rejeição de Embargos de Declaração, ainda mais quando seu verdadeiro desiderato é a rediscussão do mérito da causa devidamente resolvido
. II - Embargos de Declaração rejeitados. Acórdão mantido na forma como lançado. Aplicação de multa de 2%, uma vez constatado o intuito meramente protelatório”. (TJ-AM - ED: 00035315320168040000 AM 0003531-53.2016.8.04.0000, Relator: Nélia Caminha Jorge, Data de Julgamento: 19/09/2016, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 19/09/2016 - Grifamos)

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC/2015. VÍCIOS. NÃO OCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. MERO INCONFORMISMO.PROTELATÓRIOS. INCIDÊNCIA DO § 2º. DO ART. 1.026 DO CPC/2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E, NO MÉRITO, REJEITADOS. 1.
Não restando configurados nenhum dos vícios autorizadores da oposição de embargos de declaração, em face do estatuído no art. 1.022 do CPC/2015, os embargos não merecem acolhimento
. 2. Quando manifestamente protelatórios os embargos, deve-se condenar o embargante ao pagamento de multa prevista no § 2.º, do art. 1.026, do CPC/2015. 3. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados”. (TJ-PR - ED: 1500301301 PR 1500301-3/01 (Acórdão), Relator: Dalla Vecchia, Data de Julgamento: 24/08/2016, 11ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1884 16/09/2016 - Grifo nosso)

Em casos em que ocorre a insurgência por meio de Embargos de Declaração contra matéria já apreciada no julgado, este Egrégio Tribunal de Justiça assim tem decidido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NÃO VERIFICADA. ART. 1.022 DO CPC/2015. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL PARA AS CAUSAS QUE ENVOLVAM A COBRANÇA DE FGTS FIRMADA NO ACÓRDÃO EMBARGADO. MATÉRIA PACIFICADA. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Tendo a decisão embargada sido proferida de forma fundamentada, não se observa qualquer dos vícios do art. 1.022 do CPC/15 a ensejar a oposição dos embargos de declaração.
2. Os aclaratórios visam o saneamento de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não podendo ser utilizado ao reexame de matéria já apreciada no julgado diante do inconformismo com a decisão proferida
.

3. Embargos de declaração desprovidos. À unanimidade.

(...) RELATÓRIO (...)
o embargante pugna pelo conhecimento dos embargos de declaração, alegando omissão no julgado quanto à tese de prescrição bienal.
(...) VOTO (...) em relação ao ponto indicado como omisso,
os presentes embargos declaratórios, na realidade, foram opostos, conforme dito, visivelmente com a finalidade de rediscutir a decisão proferida, protelando os efeitos dela decorrentes, sem que haja nos autos qualquer fato novo ou prova que demonstre a possibilidade de modificá-lo, pois, no acórdão embargado, restou devidamente analisado o tópico relacionado à prescrição
. (TJPA, 2018.01379900-28, 188.195, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-03-05, Publicado em 2018-04-10 – Grifo nosso)

Desse modo, tendo sido analisado o Acórdão embargado e todas as questões necessárias à formação do convencimento, não há o que ser aclarado ou integrado por mero inconformismo do Embargante quanto ao conteúdo da decisão.

Registra-se, que a simples oposição dos Embargos de Declaração é suficiente para prequestionar a matéria anteriormente arguida em sede recursal, consolidando a tese do Supremo Tribunal Federal sobre o prequestionamento ficto, independentemente do êxito dos
embargos
, nos termos do artigo 1.025 do CPC/2015:

Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os
embargos
de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO e REJEITO os Embargos de Declaração
, não reconhecendo a existência de omissão no acórdão, nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que Embargos Declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É o voto.

P.R.I.C.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 05/02/2026